Tribunal: TJDFT
Processo: 0014952-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de ação de cobrança em razão de contrato de seguro de vida em grupo proposta por MARCIO DA FONSECA LEAL em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e outros, buscando o pagamento de indenização securitária. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial, ambas as partes recorreram, sobrevindo o v. acórdão que proveu o recurso do Autor para condenar as Rés ao pagamento de R$142.043,52 (cento e quarenta e dois mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mantidas as determinações da r. sentença quanto à correção monetária e juros de mora. Após a oposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por meio da petição de ID 13062431, a Ré Mapfre Vida S/A comunica a realização de acordo com o Autor. Intimadas as partes, todas manifestaram-se pela concordância dos pagamentos realizados. Nessas condições, homologo o acordo nos termos em que restou firmado. Os demais pleitos referentes ao cálculo de custas e honorários, bem como a expedição de alvará de levantamento devem ser feitos no Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator